Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703093-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODOLFO SOUSA FOLHA DO VALE RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO É possível que o procedimento seja feito à distância, em nada interferindo a existência da pandemia. No entanto, concedo o prazo por 5 dias para o cumprimento do despacho anterior, para que seja juntado o instrumento de procuração, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora